Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011234-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO DE TÍTULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DISPONIBILIZADOR DA DUPLICATA PROTESTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Inexistente o endosso translativo do credor em favor da corré, é de rigor o reconhecimento da ilegitimiade passiva da instituição financeira.

II - Quanto aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, observa-se que o montante arbitrado pelo Juízo de origem, a rigor do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, já representa o patamar mínimo admitido, não havendo qualquer margem de correção sobre este ponto da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1001455-92.2017.811.0005, manejada em face da 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da corré BANCO BRADESCO S. A., do polo passivo da lide. Além disso, arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, a agravante insiste que a instituição financeira corré deve figurar no polo passivo da lide, em razão de ter procedido com o protesto do título apresentado indevidamente pela primeira agravada.

Aduz que os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma desproporcional ao caso, máxime por se tratar de processo que tramitou por aproximadamente 1 (um) ano.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão saneadora, ora recorrida, em que Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu BANCO BRADESCO S.A., sob o argumento de que ele não possui qualquer relação jurídica com as partes, as quais litigam sobre a qualidade do produto agrícola fornecido à empresa autora, ora recorrente, pela agravada 7SETE AGROINDUSTRIAL.

Nesse contexto, é inequívoco que o cerne da questão discutida nos autos, na origem, gravita em torno dos contratos firmados entre a parte autora, ora recorrida e a empresa agravada 7SETE Agroindustrial, apenas em relação à qualidade do produto agrícola fornecido para nutrição animal.

Sob esse prisma, percebe-se que a atuação da instituição financeira corré, ora excluída do polo passivo da lide, se limitou apenas à disponibilização do boleto bancário protestado de no 3390, no valor de R$ 80.692,99 (oitenta mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), conforme se infere do aviso de protesto apresentado no id no 10602198.

O referido documento também indica a inexistência de endosso translativo do credor em favor da corré, o que, eventualmente, poderia imputar alguma responsabilidade à instituição financeira, não sendo esse o caso dos autos, o que a torna, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 475, que assim prescreve:

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Apenas para registro, seguem os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - EVENTO DANOSO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. [...]. 2. A instituição financeira endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo, possuindo legitimidade passiva para a ação de anulação do título e cancelamento do protesto. Precedentes específicos desta Corte. [...]. (AgRg no REsp 1091699/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO-TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 1. A instituição financeira endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo, possuindo legitimidade passiva para a ação de anulação do título e cancelamento do protesto. Precedentes específicos desta Corte. [...]. (AgRg no Ag 1345770/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO ENDOSSATÁRIO APRESENTANTE DO TÍTULO. Em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do E. STJ (REsp. 1091699/RS), sendo evidente a sua legitimidade passiva para responder a causa. [...]. (TJRS - Apelação Cível No 70054996434, Nona Câmara Cível, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 10/07/2013).

Quanto aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, observa-se que o montante arbitrado pelo Juízo de origem, a rigor do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, já representa o patamar mínimo admitido, não havendo qualquer margem de correção sobre este ponto da decisão objurgada.

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, que, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020